Tribunal: TJPA
Processo: 0812340-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812340-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RIONORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DANIEL MAIA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA FABRICANTE. DESCABIMENTO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, mantendo tutela de urgência que determinou à concessionária o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, sob pena de multa diária, em razão de vício persistente em veículo zero quilômetro. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação, necessidade de chamamento ao processo da fabricante (General Motors do Brasil Ltda.) e inadequação do enquadramento jurídico da controvérsia no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária possui legitimidade passiva para responder por vício apresentado em veículo comercializado; (ii) estabelecer se a controvérsia se submete ao regime do vício do produto previsto no art. 18 do CDC ou ao regime do fato do produto; (iii) determinar se é possível impor à concessionária o fornecimento de veículo reserva em sede de tutela de urgência; e (iv) verificar a possibilidade de chamamento ao processo da fabricante em demanda fundada em responsabilidade solidária na relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia decorre de relação de consumo envolvendo aquisição de veículo novo que apresentou vícios de funcionamento reiterados, o que atrai a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo.

4.

A concessionária, como fornecedora direta do produto, responde solidariamente pelos vícios apresentados, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face da fabricante.

5.

A hipótese caracteriza vício do produto que compromete sua utilidade, não se tratando de fato do produto, inexistindo demonstração de acidente de consumo ou dano extrínseco que justifique a incidência dos arts. 12 e 13 do CDC.

6.

A solidariedade legal confere ao consumidor a prerrogativa de demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, não cabendo ao fornecedor impor a inclusão de outros coobrigados como condição para o exercício do direito material do consumidor.

7.

O chamamento ao processo da fabricante mostra-se incabível em demandas consumeristas quando utilizado para transferir ao consumidor os ônus da organização interna da cadeia de fornecimento, além de potencialmente comprometer a efetividade e a celeridade da tutela jurisdicional.

8.

A agravante não demonstrou prova concreta de impossibilidade material ou excessiva onerosidade para cumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento de veículo reserva, limitando-se a alegações genéricas baseadas em negativa administrativa da fabricante.

9.

A tutela de urgência deferida revela-se proporcional e reversível, diante da persistência do vício e da privação do uso do veículo pelo consumidor.

10.

O agravo interno limita-se à mera reiteração de teses já examinadas e rejeitadas na decisão monocrática agravada, sem apresentar argumentos novos ou demonstrar erro concreto de julgamento, caracterizando manifesta improcedência do recurso.

11.

A utilização do agravo interno em tais condições autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, como medida de desestímulo à interposição de recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por vício do produto, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo autoriza o consumidor a demandar qualquer deles, independentemente da participação direta no defeito do produto.

3.

O chamamento ao processo da fabricante é incabível quando utilizado para transferir ao consumidor os ônus da organização interna da cadeia de fornecimento ou comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

4.

A alegação de impossibilidade de cumprimento de tutela de urgência exige demonstração concreta de inviabilidade, não se satisfazendo com afirmações genéricas.

5.

A reiteração, em agravo interno, de argumentos já rejeitados na decisão monocrática caracteriza manifesta improcedência recursal e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 88; CPC, arts. 130 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.10.2017; TJRS, AI 70080803828, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 09.05.2019; TJPR, AI 0033421-23.2024.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, j. 06.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0800665-69.2022.8.14.0026, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0003202-32.2020.8.14.0094, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, na qual foi interposto
agravo de instrumento
pela
RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, sob o ID n. 27683589, contra decisão interlocutória que, em tutela de urgência, determinou o fornecimento de veículo reserva ao autor, sob pena de multa diária. No recurso, a agravante sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e, subsidiariamente, o chamamento ao processo da General Motors do Brasil Ltda.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, foi proferida decisão de ID n. 28062175, que conheceu do agravo de instrumento e indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, mantendo a eficácia da decisão de origem. Na fundamentação, consignou-se, em juízo de cognição sumária, que a controvérsia se enquadrava como vício de qualidade do produto, submetido ao art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, sob o ID n. 28425631, alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de chamamento da General Motors do Brasil Ltda. ao processo. Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado, sob o ID n. 29355490, nas quais se defendeu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Os embargos de declaração foram apreciados na decisão de ID n. 30697800, que os conheceu, mas negou-lhes provimento, ao fundamento de que a decisão embargada havia se limitado à análise do pedido de tutela de urgência recursal, não havendo omissão a sanar quanto ao chamamento da fabricante.

Na sequência, sobreveio a decisão monocrática de ID n. 31778348, que julgou o mérito do agravo de instrumento, negando-lhe provimento e mantendo integralmente a decisão recorrida, inclusive quanto ao fornecimento de veículo reserva, à multa cominatória, à inversão do ônus da prova e às demais medidas deferidas na origem.

Em face dessa última decisão, a Rionorte interpôs
agravo interno
, sob o ID n. 33276529, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, impossibilidade de imposição da obrigação de fornecer carro reserva e necessidade de chamamento ao processo da General Motors do Brasil Ltda. Por fim, conforme certidão de ID n. 34052548, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Considerando a tempestividade e o cabimento, conheço do agravo de instrumento de ID n. 33276529.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

As causas de pedir do agravo interno podem ser sintetizadas em quatro pontos:
(1)
a agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou de forma indevida a responsabilidade solidária do art. 18 do CDC, pois, embora a concessionária integre a cadeia de consumo, isso não autorizaria impor-lhe, indistintamente, a obrigação específica de fornecer
veículo reserva
, benefício que afirma estar vinculado ao programa da fabricante (“Chevrolet Road Service”);
(2)
alega que o caso não deveria ser tratado como simples vício do produto com solidariedade ampla, mas como hipótese ligada a
defeito de fabricação
, com incidência dos arts. 12 e 13 do CDC, razão pela qual defende sua
ilegitimidade passiva
ou, ao menos, a limitação de sua responsabilidade;
(3)
afirma que a obrigação imposta é
impossível ou excessivamente onerosa
, porque a negativa de cobertura e de disponibilização do carro substituto partiu exclusivamente da General Motors, sem autonomia decisória da concessionária; e
(4)
sustenta a necessidade de
chamamento ao processo da fabricante
, com fundamento no art. 130 do CPC, ao argumento de que a montadora detém os elementos técnicos e contratuais indispensáveis para esclarecer a origem do vício, justificar a negativa de garantia e suportar eventual condenação, de modo que sua ausência comprometeria a ampla defesa e a adequada instrução do feito.

O recurso não merece provimento.

À luz dos elementos já delineados no caderno processual, verifica-se, em primeiro lugar, que a controvérsia está inequivocamente submetida ao microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por versar sobre relação de consumo decorrente da aquisição de veículo zero quilômetro que passou a apresentar vícios de funcionamento, com sucessivas tentativas de reparo sem solução definitiva.

Nessa perspectiva, incide o art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminuam o valor, hipótese precisamente retratada nos autos.

Nesses termos, conferir:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1 . A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1830828 GO 2021/0027589-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA . CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional . 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 1640789 PR 2016/0310311-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

Não se trata, portanto, de fato do produto, regido pelos arts. 12 e 13 do diploma consumerista, pois não há, ao menos neste momento processual, demonstração de acidente de consumo ou de dano extrínseco à esfera funcional do bem. O que há é a persistência de vício que compromete a utilidade do veículo.

A tentativa recursal de deslocar o enquadramento jurídico da demanda para o regime do fato do produto, a fim de afastar a incidência da solidariedade legal, não encontra respaldo mínimo na moldura fática delineada, revelando-se, por isso, juridicamente inconsistente e manifestamente improcedente.

Em segundo lugar, uma vez reconhecida a incidência do art. 18 do CDC, resulta logicamente afastada a alegação de ilegitimidade passiva da agravante.

A concessionária, na condição de fornecedora direta do bem e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente perante o consumidor, independentemente de ter sido ou não a fabricante do automóvel, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face dos demais coobrigados.

Em relações de consumo dessa natureza, a solidariedade legal confere ao consumidor a prerrogativa de eleger contra qual dos fornecedores pretende demandar, não competindo ao réu impor o redirecionamento subjetivo da lide como condição ao exercício do direito material afirmado em juízo.

Assim, a tese de que somente a montadora poderia responder pelos vícios apresentados no veículo não apenas contraria a literalidade do art. 18 do CDC, como também esvazia indevidamente a eficácia do regime protetivo consumerista, que justamente visa impedir que o consumidor suporte os riscos da estrutura interna da cadeia de fornecimento.

Por isso, não há espaço para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a qual se apresenta destituída de suporte normativo e incompatível com a sistemática aplicável ao caso concreto.

No mesmo sentido, não prospera a insurgência quanto ao pretendido chamamento ao processo da fabricante. Ainda que a agravante invoque o art. 130 do CPC, a providência postulada não se impõe, nem constitui pressuposto para a manutenção ou execução da tutela deferida em favor do consumidor.

A jurisprudência consolidada, sobretudo em demandas fundadas em vício do produto e responsabilidade solidária dos fornecedores, repele a utilização da intervenção de terceiros quando ela se presta a retardar, dificultar ou esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional consumerista.

A respeito, conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . VÍCIO OCULTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA FABRICANTE. INDEFERIMENTO. Nas relações de consumo, o art . 7º, parágrafo único, do CDC, estabelece que todos os integrantes da cadeia de consumo são considerados responsáveis solidários perante o consumidor. Justamente por conta dessa solidariedade entre fabricante e fornecedor, prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a intervenção de terceiro prevista no art. 130 do CPC encontra vedação no art. 88 do CDC, o qual não alude à denunciação da lide, mas ao chamamento ao processo . Ainda que assim não fosse, a intervenção de terceiro pleiteada pela agravante representaria tumulto processual, circunstância que conflita frontalmente com os princípios que regem os processos consumeristas. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080803828 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 09/05/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE TRATOR. ATRASO NA ENTREGA . DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DA FABRICANTE A LIDE. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO AUTOR (PRODUTOR RURAL) MATERIALIZADA . RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPÇÃO DE FORMAR O POLO PASSIVO MÚLTIPLO QUE É DO CONSUMIDOR E NÃO DO FORNECEDOR . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00334212320248160000 Apucarana, Relator.: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

Em casos como o presente, o eventual interesse da concessionária em discutir a repartição interna das responsabilidades com a fabricante deve ser resolvido em sede própria, sem transferir ao consumidor os ônus decorrentes da organização contratual entre os integrantes da cadeia econômica.

A presença da montadora no polo passivo, portanto, não é condição para o reconhecimento do dever já imposto à agravante perante o consumidor, razão pela qual o pedido de chamamento ao processo, tal como formulado, também se revela manifestamente improcedente.

Por fim, igualmente não merece guarida o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação ou de excessiva onerosidade da medida que determinou o fornecimento de veículo reserva.

A agravante não produziu prova concreta, específica e idônea de inviabilidade material, financeira ou jurídica do cumprimento da ordem judicial, limitando-se a formular alegações genéricas fundadas na negativa administrativa da fabricante e na suposta vinculação do benefício ao programa “Road Service”.

Tais assertivas, desprovidas de demonstração empírica suficiente, não bastam para afastar tutela de urgência fundada em prova documental da persistência do vício e da privação do uso do bem pelo consumidor.

Ao revés, a medida imposta pelo juízo de origem, além de reversível, mostra-se proporcional ao quadro fático apurado, especialmente porque o agravado permanece privado de veículo essencial à sua mobilidade.

Não se identificando, pois, qualquer elemento novo ou juridicamente relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, com o consequente desprovimento do agravo interno.

Por fim, considerando que o presente agravo interno apenas reproduz, sem qualquer acréscimo argumentativo substancial ou demonstração de erro concreto de julgamento, teses já expressamente enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática agravada — notadamente quanto à incidência do art. 18 do CDC, à legitimidade passiva da agravante, à desnecessidade de chamamento ao processo da fabricante e à ausência de comprovação de onerosidade excessiva —, evidencia-se a manifesta improcedência do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

A insurgência, em vez de impugnar de modo efetivo os fundamentos do decisum, limitou-se à reiteração de alegações já examinadas, em nítido descompasso com a finalidade do agravo interno, o que revela utilização indevida da via recursal e impõe resposta processual apta a coibir a interposição de recursos protelatórios.

A respeito, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DAQUELE RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com os arts . 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. 4. A mera repetição das razões já apresentadas na apelação, sem demonstrar erro ou desacerto da decisão monocrática, não configura impugnação específica. 5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que recursos genéricos, dissociados da fundamentação da decisão recorrida, são inadmissíveis por violarem o princípio da dialeticidade (STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06 .2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26 .0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01.02.2022)
. 6 . O agravo interno anterior, interposto pelo Município de Jacundá. limitou-se a reiterar fundamentos já repelidos na apelação, sem impugnar os motivos da decisão que aplicou os Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, razão pela qual é inadmissível. 7. A interposição do presente recurso caracteriza conduta protelatória, o que autoriza a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art . 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Multa aplicada. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
2. A mera repetição de fundamentos já rejeitados em instância anterior não satisfaz o requisito da regularidade formal exigido pelo CPC. 3. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006656920228140026 30814770, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1 .010, II e III, do CPC).
4. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já afastadas
.
5. Reconhecimento do caráter protelatório do recurso, dado que a matéria já foi objeto de decisão no inventário n.º 0001502-60.2016.8 .14.0094, revelando-se inadequada a discussão por meio de ação de busca e apreensão
. 6. Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art . 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
A reiteração de teses já afastadas sem fundamentação jurídica nova pode ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório
." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032023220208140094 29340722, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a fixação da multa em
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos princípios da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno de ID n. 33276529 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 31778348, por seus próprios fundamentos, inclusive no que tange à manutenção da tutela de urgência deferida na origem, ao fornecimento de veículo reserva, à multa cominatória, à inversão do ônus da prova e às demais medidas já preservadas pelo decisum agravado.

Com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
CONDENO
a agravante ao pagamento de multa no percentual de
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do recurso.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026